Tribunal: STF
Processo: AP 2411
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de VANESSA MAYARA LOPES DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 21/8/2024, foi encerrado o interrogatório da ré e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal) (eDoc. 52). 



    Em 23/8/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu informações sobre a produção de laudo pericial e relatório de análise do conteúdo dos dados extraídos do celular apreendido em poder da ré” (eDoc. 50). E, em 25/10/2024, a Polícia Federal encaminhou o Laudo Pericial nº 2923/2024 – INC/DITEC/PF (eDoc. 62, fls. 1-9).



    Em 4/12/2024, a Procuradoria-Geral da Republica apresentou as alegações finais (eDoc. 77).



    Em 6/2/2025, a Defesa de VANESSA MAYARA LOPES DA SILVA apresentou as alegações finais. 



    Na mesma data, em 6/2/2025, Defesa de VANESSA MAYARA LOPES DA SILVA requereu a “restituição do aparelho celular, nos moldes dos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, uma vez que já passou por perícia”(eDocs. 80-82).



    Oficiada, a Polícia Federal informou que “não há mais interesse na manutenção da apreensão do referido bem” (eDoc. 89). 



    Além disso, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo deferimento do pedido de restituição do aparelho celular apreendido em poder de Vanessa Mayara Lopes da Silva.” (eDoc. 96).



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso específico, há ausência de interesse na manutenção da apreensão do celular apreendido, pois a perícia e análise dos dados já foram realizadas pela Polícia Federal, nos termos do LAUDO Nº º 2923/2024 – INC/DITEC/PF (eDoc. 62), não havendo dúvida, ainda, quanto à propriedade lícita do bem, além de ter sido julgado o mérito desta ação penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse de VANESSA MAYARA LOPES DA SILVA (CPF nº 048.733.681-03).



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente